Tribunal: STF
Processo: HC 203203
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Em 14/6/2021, proferi o seguinte despacho:



    “Bem examinados os autos, verifico que não consta do presente writ cópia da certidão de nascimento que comprove a maternidade da paciente.



    Dessa forma, intimem-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua devidamente o habeas corpus, sob pena de sua extinção, sem julgamento do mérito” (documento eletrônico 13).



    Posteriormente, a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou a ausência de manifestação do impetrante (documento eletrônico 14). Assim, o presente habeas corpus é inadmissível.



    Isso posto, ante a omissão da defesa, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator